Tribunal: STF
Processo: HC 83952
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO.
Regime prisional. Tendo
as instâncias ordinárias justificado, fundamentadamente, à luz dos
arts. 33, § 2º e 59, do Código Penal, os motivos do regime prisional
 fechado inicial, não há cogitar de constrangimento ilegal.HC
indeferido.